Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. MORTE DO FILHO RECÉM-NASCIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Existindo elementos suficientes à formação do convencimento do Magistrado, não há que falar em cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal. (Excerto da ementa elaborada pelo Relator original)
2. Ainda que o Juízo a quo tenha se utilizado de fundamentação diversa da que a parte Ré pretendia ver acolhida, não prospera a alegação do Recorrente de omissão na r. sentença ou de que essa não foi devidamente fundamentada. (Excerto da ementa elaborada pelo Relator original)
3. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). (Excerto da ementa elaborada pelo Relator original)
4. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez. No caso, demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a conduta estatal (imperícia médica) e os danos sofridos pelos Autores (óbito da filha recém-nascida), configura-se a responsabilidade do Ente Público. (Excerto da ementa elaborada pelo Relator original)
5. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.
6. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômica das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido do ofendido.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.